Tribunal: TJSP
Processo: 2073718-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E OFEREÇA COBERTURA AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO À AUTORA, NO PRAZO DE 20 DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL, O MARIDO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE E OFEREÇA COBERTURA AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO À AUTORA, NO PRAZO DE 20 DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO – DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL, O MARIDO DA RECORRIDA FORA DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA, COM ENCERRAMENTO DO PLANO EM 1o DE FEVEREIRO DE 2022 – AGRAVADA ACOMETIDA DE GIGANTOMASTIA EM GRAU IV, PADECENDO DE INTENSO QUADRO ÁLGICO NAS COSTAS E OMBROS, EVOLUINDO PARA ESPONDILOSE DORSAL, COM NÓDULOS MAMÁRIOS – INDICAÇÃO MÉDICA PARA A PRONTA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MAMOPLASTIA REDUTORA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA, BEM COMO O "PERICULUM IN MORA" – DEVER DE ARCAR COM O VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 30 DA LEI No 9.656/98 - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO